Tribunal: TJSP
Processo: 1025339-76.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo – CNH - Concessão da ordem, para fins de suspender a execução da penalidade imposta, até o julgamento final em sede administrativa - Perda superveniente do objeto – Após a prolação da r. sentença, a autoridade coatora comprovou que houve o esgotamento do julgamento na esfera administrativa - Perda superveniente do interesse de agir

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo – CNH - Concessão da ordem, para fins de suspender a execução da penalidade imposta, até o julgamento final em sede administrativa - Perda superveniente do objeto – Após a prolação da r. sentença, a autoridade coatora comprovou que houve o esgotamento do julgamento na esfera administrativa - Perda superveniente do interesse de agir - Recurso não conhecido – Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC.